Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711466-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DOMINGUES SENA AGRAVADO: JOSELIA DOMINGUES SENA D E S P A C H O Tendo em vista a Certidão exarada ao ID 34696189, à agravante para apresentar os documentos necessários à apreciação do pedido liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator